Tribunal: STF
Processo: HC 81108
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-09-04
Data de publicação: 2001-09-04

Ementa:
EMENTA: Habeas Corpus. 2. Questões concernentes à inépcia
da denúncia e ao cerceamento de defesa devidamente fundamentadas no
acórdão do STJ. 3. Incabível, em habeas corpus, reapreciar os
aspectos de fato descritos na denúncia e indicados como a
configurar, em tese, o delito do art. 171, caput, do Código Penal.
4. Habeas corpus indeferido.